Tribunal: TJSP
Processo: 2175661-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU – Rejeição de Exceção de Pré-executividade – Alegação de ilegitimidade passiva do banco agravante, por ser tão somente credor fiduciário do bem – Ausência de demonstração do alegado – Matrícula apresentada que não guarda relação com o imóvel configurador dos débitos – Certidões de Dívida Ativa q que cumpriram todos os requisitos do § 5o do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU – Rejeição de Exceção de Pré-executividade – Alegação de ilegitimidade passiva do banco agravante, por ser tão somente credor fiduciário do bem – Ausência de demonstração do alegado – Matrícula apresentada que não guarda relação com o imóvel configurador dos débitos – Certidões de Dívida Ativa q que cumpriram todos os requisitos do § 5o do art. 2o da LEF – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175661-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravado MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175661-61.2020.8.26.0000 -Voto no 9745
2
Agravo de Instrumento no 2175661-61.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravada: Municipalidade de São José dos Campos
Comarca: São José dos Campos
Juíza de origem: Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim
VOTO No 9745
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal IPTU
Rejeição de Exceção de Pré-executividade
Alegação de
ilegitimidade passiva do banco agravante, por ser tão somente
credor fiduciário do bem Ausência de demonstração do
alegado Matrícula apresentada que não guarda relação com o
imóvel configurador dos débitos Certidões de Dívida Ativa q
que cumpriram todos os requisitos do § 5o do art. 2o da LEF
Decisão mantida Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco SA., nos autos da Execução Fiscal contra ele ajuizada pela
Municipalidade de São Paulo, em face da r. decisão de fls. 96/99 dos autos de
origem, por meio da qual o D. Juízo a quo rejeitou sua Exceção de Pré-
executividade, ao fundamento de que o agravante, credor fiduciário, qualifica-se
como proprietário do bem, e, portanto, contribuinte do imposto, nos termos do art.
34 do Código Tributário Nacional.
Sustenta o agravante, em suma, sua ilegitimidade
para responder pelo apontado débito, ao argumento de que o imóvel lhe foi alienado
fiduciariamente, de modo que ele detém apenas a propriedade resolúvel, não lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175661-61.2020.8.26.0000 -Voto no 9745
3
sendo possível usar e gozar do bem, poderes inerentes à propriedade, enquanto o
contrato do negócio fiduciário estiver sendo corretamente adimplido. Argui, ainda, a
nulidade das CDAs, ante a ausência dos requisitos legais de forma, que
impossibilitam a correta identificação da origem do débito. Requer, nesse passo, a
antecipação da tutela recursal para que se suspenda de imediato a tramitação da
Execução Fiscal, e, ao final, o provimento do recurso, com o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva.
Requer, nesse passo, a antecipação da tutela
recursal para que se suspenda de imediato a tramitação da Execução Fiscal, e, ao
final, o provimento do recurso, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.
O
recurso,
tempestivo,
foi
recebido
e
processado, sem a concessão do efeito almejado (fls. 179/180), e, dispensadas as
informações do D. Juízo a quo, a agravada ofertou a contraminuta a fls. 182/185.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem as alegações, depreende-se dos
autos que a matrícula imobiliária copiada a fls. 168/173 se refere a imóvel diverso
ao que configurou os débitos de IPTU ora em cobrança.
O imóvel da matrícula copiada possui endereço à
Rua Capricórnio no 191 - Jardim da Granja, ao passo que o que consta da CDA é
localizado à Rua Francisco Cipriano do Amaral no 278 Jardim Colorado.
Além disso, nem sequer consta o nome do banco
recorrente como credor fiduciário na referida matrícula.
De igual sorte, não se verificam quaisquer vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175661-61.2020.8.26.0000 -Voto no 9745
4
formais nos títulos executivos, tendo sido cumpridos todos os requisitos elencados
no art. 2o, § 5o, da LEF.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Silvana M. Mollo
Relatora